Tribunal: TJBA
Processo: 8001432-79.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001432-79.2023.8.05.0200 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADONAI COSTA SANTOS Advogado(s): ALEXSANDRA SOUSA DE ARAUJO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 253 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE DOLO NOS CRIMES DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADONAI COSTA SANTOS, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), posse de artefato explosivo (artigo 253 do Código Penal) e posse ilegal de munição (artigo 12 da Lei nº 10.826/03), todos em concurso material (artigo 69 do Código Penal). 2. A Defesa, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Pojuca, argumenta, em sede preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta de tráfico para posse para consumo pessoal, a absolvição dos crimes de artefato explosivo e munição por ausência de dolo e aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), fixando a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa. II. Questão em discussão. a) A preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio; b) A preliminar de nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia; c) A suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse de artefato explosivo e posse ilegal de munição; d) O cabimento da desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; e) A existência do elemento subjetivo (dolo) nos crimes de posse de artefato explosivo e munição; f) O cabimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo. III. Razões de decidir. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação de domicílio. A atuação policial foi precedida de fundadas razões. Os policiais militares ao adentrarem na residência, motivada por denúncias anônimas e com o consentimento da moradora, encontraram grande quantidade de drogas (mais de um quilo de cocaína, dois quilos de maconha e 133,00g de crack), além de balança de precisão, artefatos bélicos e explosivos, configurando o flagrante delito de natureza permanente, conforme a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada, nos termos do art. 5º, XI, possibilitando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, não havendo que se falar em ilicitude das provas colhidas na diligência. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi acompanhada da demonstração de prejuízo concreto ou adulteração das provas, que foram devidamente formalizadas e periciadas, em conformidade com as exigências legais e entendimento dos Tribunais Superiores. 5. O conjunto probatório é sólido e coeso, comprovando a materialidade e autoria dos delitos. auto de exibição e apreensão (ID. 84384375, pp. 33/34), bem como do laudo de constatação preliminar (ID. 84384375, p. 37) e dos laudos definitivos (ID. 84384473; 84384413 até 84384416), cujos termos atestam a natureza proscrita das substâncias e materiais apreendidos na residência do réu, aliadas aos depoimentos coerentes dos policiais, que foram corroborados sob o crivo do contraditório, e apontam inequivocamente para a prática de tráfico e posse ilegal dos demais itens. 6. A tese de mera posse para consumo pessoal é afastada pela natureza e grande volume do material ilícito, bem como pelos apetrechos encontrados, que são típicos da mercancia. 7. Os crimes previstos no art. 12 da lei 10826/03 e art. 253, CP, trata-se de crimes abstratos que independem de dolo específico para sua consumação. Precedentes do STJ. 8. Não cabe a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como das circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo. 9. Por todo o exposto, o voto é no sentido de CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8001432-79.2023.8.05.0200, provenientes da Comarca de Pojuca – BA, figurando como Apelante ADONAI COSTA SANTOS, e, apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.